Tribunal: CARF
Processo: 15165.722641/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 02/01/2018 a 31/05/2021
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a) industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto industrializado, que deve ser onerosa. A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança de titularidade do produto industrializado. Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos termos da Súmula do STJ, in verbis: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E EQUIPARADO A INDUSTRIAL. DISTINÇÃO.
O direito previsto no art. 5o da Lei no 9.826/99 só foi estendido aos estabelecimentos equiparados a industrial com o advento do art. 4o da Lei no 10.485/2002, a qual restringiu o direito aos estabelecimentos que fossem “empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722641/2021-46
ACÓRDÃO
3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAZAKI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 02/01/2018 a 31/05/2021
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma e
os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ E FILIAL.
O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a)
industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto,
ou o aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n.
7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou
posse do produto industrializado, que deve ser onerosa. A saída do
estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a
mudança de titularidade do produto industrializado. Havendo mero
deslocamento para outro estabelecimento ou para outra localidade,
permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá
incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado
em relação ao ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao
tributo sob exame, nos termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui
Fl. 84933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
2
fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para
outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E EQUIPARADO
A INDUSTRIAL. DISTINÇÃO.
O direito previsto no art. 5o da Lei no 9.826/99 só foi estendido aos
estabelecimentos equiparados a industrial com o advento do art. 4o da Lei
no 10.485/2002, a qual restringiu o direito aos estabelecimentos que
fossem “empresa comercial atacadista adquirente dos produtos
resultantes da industrialização por encomenda”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração, vencidos os conselheiros José de Assis Ferraz
Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que davam parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar tão somente a multa de 1% sobre o valor aduaneiro por declaração inexata.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo II
do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), tendo em conta que a relatora original, Conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, não mais compõe esta Turma de Julgamento, foi designado
pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Como redator ad hoc, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles serviu-se das
minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a
seguir reproduzidas.

Fl. 84934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 107-019.072,
proferido pela 10a Turma da DRJ/07, que decidiu pela manutenção do crédito tributário exigido
em razão de entender que os valores cobrados no autos de infração lavrados contra YAZAKI DO
BRASIL LTDA, CNPJ 01.641.045/0006-12, no valor originário de R$ 37.312.554,34, referente ao
lançamento de ofício do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente nas operações de
importação (Declarações de Importação do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal – fls. 2.116) e
acréscimos legais, em razão do uso indevido do benefício fiscal de suspensão do recolhimento do
referido tributo, além da multa regulamentar por omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle apropriado, eram devidos.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.086/2.105): - Previamente ao
início da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e
informações relacionados ao tema por meio do “Termo de Intimação – SEFIA No
397/2020”, tendo declarado, na resposta apresentada, que é fabricante de
chicotes elétricos para veículos automotores e que, no período pesquisado,
requereu o benefício de suspensão de IPI com base no artigo 29, §4o, da Lei
10.637/2002, não se enquadrando em outras hipóteses legais, tais como a
prevista na Lei no 9.826/99; - Com o intuito de analisar de forma mais detalhada o
cumprimento dos requisitos legais para fruição do benefício de suspensão do IPI
nas operações de importação realizadas pela YASAKI, através de sua filial de CNPJ
no 01.641.045/0006-12, foi instaurado o presente procedimento fiscal por meio
do TDPF no 0917900-2021-00402-8; - O contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos e esclarecimentos necessários à comprovação do atendimento das
condições e requisitos previstos para utilização do benefício de suspensão do IPI
nas operações de importação realizadas por meio das declarações de importação
relacionadas na tabela constante no Anexo I (fls. 2.116); - Com base nas respostas
do interessado e nas informações extraídas de sistemas internos, verificou-se que
o importador prestou informações contraditórias nas declarações de importação
objeto de análise, em comparação com as respostas às intimações fiscais. No
campo próprio de grande parte das DI, o ato legal informado como fundamento
para suspensão do IPI foi a Lei no 9.826/99. Por outo lado, o interessado afirmou
na resposta às intimações que tal benefício baseou-se na Lei no 10.637/02; - Desta
forma, visando o exame de ambos os enquadramentos legais, foi verificado se
houve irregularidades na fruição do benefício previsto na Lei 10.637/2002 e,
posteriormente, se o estabelecimento atendia ao estabelecido na Lei no
9.826/1999; - Na resposta ao TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL E
INTIMAÇÃO no 546/2021 - SEFIA/ALF-CTA, o importador alega que a suspensão do
pagamento do IPI incidente sobre a importação das mercadorias baseou-se no
Fl. 84935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
4
artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a” c/c § 4o da Lei no 10.637/2002; - Do referido
diploma legal, depreende-se que, para utilização do benefício fiscal nele previsto,
é necessário enquadrar-se nas condições ali dispostas, assim como cumprir
exigências cuja disciplina foi remetida à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sendo regulamentadas por meio da Instrução Normativa RFB no 948/2009; - Com
o intuito de verificar a qualificação do importador, por meio do item 5 do TERMO
DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL E INTIMAÇÃO no 546/2021 -SEFIA/ALF-CTA,
o mesmo foi intimado a especificar, para cada ano-calendário do período de 2017
a 2020, o valor da receita bruta do estabelecimento decorrente das vendas de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças fabricados pelo mesmo,
destinados à indústria montadora ou fabricante de produtos autopropulsados
classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90,
84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e
8716.20.00 da TIPI (quantificar e qualificar os produtos e as empresas para as
quais foram destinados); - Em resposta, o interessado afirma que é fabricante do
produto comercialmente denominado como chicotes elétricos para veículos
automotores, classificado no código NCM 8544.30.00, e, com relação à receita
bruta obtida com a venda de tais produtos, o interessado simplesmente afirma
que a receita deles decorrente equivale a 98,99% da receita total auferida,
conforme EFD (Escrituração Fiscal Digital), sem fornecer nenhum dos
detalhamentos solicitados, além de mencionar informações consolidadas de toda
a empresa, ao invés dos dados do estabelecimento fiscalizado;
estabelecimento e verificação do cumprimento do requisito preponderância,
foram extraídas, por meio do sistema Receitanet BX, as Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) emitidas pelo mesmo nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (anos-
calendário imediatamente anteriores ao registro das DI aqui analisadas), as quais
foram consolidadas pelos respectivos Códigos Fiscais de Operação (CFOP); - Da
análise dos dados do período (Arquivo “Notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento – 2017 a 2020”), verificou-se que as vendas representaram
apenas
0,06%
dos
valores
totais
dos
produtos
transacionados
pelo
estabelecimento, esclarecendo que as transferências dos produtos produzido ou
adquiridos de terceiros para outras filiais da empresa não integram a receita bruta
decorrente das operações envolvendo os produtos enumerados no caput do art.
29 da Lei no 10.637/2002; - Para o cálculo do referido percentual e aferição da
receita bruta do estabelecimento, foram selecionadas as notas-fiscais de saída,
emitidas em cada um dos anos calendários, que caracterizam a aferição de
receita, com base nos CFOP 5102, 6102 e 7102, os quais indicam operações de
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; - Verificou-se que dentre
os produtos vendidos pelo estabelecimento não se encontram os chicotes
elétricos, classificáveis no código 8544.30.00. Ademais, a receita bruta auferida
pelo estabelecimento decorre da revenda de diversos materiais, que não se
configuram como componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos
a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485/2002, assim como não foram produzidos
pelo próprio estabelecimento, mas adquiridos ou recebidos de terceiros, como os
Fl. 84936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
5
CFOP das operações indicam; - Pelas notas fiscais de receita bruta, percebeu-se
que grande maioria dos produtos foi revendida para estabelecimentos de CNAE
2945-0-00 (Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias), seguida de exportações para afiliadas do grupo no
exterior e revendas para empresas de CNAE 2733-3-00 (Fabricação de fios, cabos
e condutores elétricos isolados), sem que tenha havido quaisquer operações de
venda da produção do estabelecimento a indústria fabricante ou montadora de
veículos autopropulsados; - Com base nas análises efetuadas durante o curso do
procedimento fiscal, não foi confirmada a qualificação do estabelecimento
fiscalizado na condição de industrial fabricante, preponderantemente, de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o
art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, em descumprimento ao exigido no
§ 1o, inciso I, “a” do artigo 29 da Lei no 10.637/2002. Tampouco a receita bruta do
estabelecimento decorrente da venda de tais produtos, nos anos-calendário sob
análise, atingiu o percentual de 60% , conforme estabelecido no §2o do mesmo
artigo, não fazendo, portanto, jus à suspensão do IPI na importação das
mercadorias com fundamento na Lei no 10.637/2002; - No que tange à declaração
em grande parte das DIs analisadas de que o fundamento legal do benefício de
suspensão do IPI na importação foi a Lei no 9.826/1999, o contribuinte, em
resposta à intimação fiscal preliminar (Termo de Intimação – SEFIA No 397/2020)
e à realizada durante a presente ação fiscal (TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL E INTIMAÇÃO no 546/2021 - SEFIA/ALF-CTA),
expressamente afirmou que não utiliza a Lei no 9.826/99 como fundamento para
a suspensão do IPI na importação, não tendo, como consequência, apresentado à
fiscalização as comprovações necessárias para a fruição do benefício fiscal; - Da
análise das notas de saída emitidas pelo estabelecimento fiscalizado no período
em questão (vide arquivo denominado Notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento – 2017 a 2020), verifica-se que os principais produtos revendidos
ou transferidos a outros estabelecimentos da mesma PJ não estão entre os
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002. Tampouco
restou demonstrado que as mercadorias importadas com suspensão do IPI foram
empregadas pelo estabelecimento importador na produção de componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados,
conforme determina o artigo 5o § 2o inciso I da Lei no 9.826/1999, nem foram
localizadas nas referidas notas fiscais relativas às saídas a informação de que trata
o § 4o do artigo 5o da Lei no 9.826/1999; - Assim, verificou-se que o interessado
também não faz jus à utilização do benefício de suspensão do IPI na importação
das mercadorias com fundamento na Lei no 9.826/1999;
- Diante do uso indevido do benefício fiscal de suspensão do recolhimento do IPI
na importação das mercadorias por meio das Declarações de Importação
relacionadas na tabela constante no Anexo I, foi realizado lançamento de ofício,
nos termos do art. 744, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) para
cobrança do IPI suspenso; - Em virtude da prestação de informações incorretas
nas declarações de importação sobre o regime de tributação do IPI, foi lavrado
Fl. 84937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
6
auto de infração referente a multa de que trata o art. 711, III, do Decreto no
6.759/2009; - Esclarece que a omissão na declaração de qualquer informação
constante dos anexos da Instrução Normativa SRF no 680/2006 ou a prestação da
informação de maneira incorreta ou incompleta enseja a aplicação da multa do
art. 711, inciso III, do RA. No caso em análise, o importador preencheu
incorretamente os itens 30, 47 e 47.1 do Anexo I (antigo Anexo Único) da IN SRF
no 680/2006, ao informar “suspensão” para o regime de tributação do IPI, quando
deveria ter informado “recolhimento integral”. Consequentemente, também
informou indevidamente como fundamento legal da pretendida suspensão do IPI
o art. 6o da IN RFB no 948/2009. DA IMPUGNAÇÃO O sujeito passivo cientificado
regularmente em 08/02/2022 (fls. 84.387/84.388), interpôs impugnação em
09/03/2022 (fls. 84.391), às fls. 84.393/84.416, alegando em suma que: - a
impugnação é tempestiva; - o presente Auto de Infração merece ser cancelado
pelos seguintes motivos: “(i) a receita bruta compreende a receita total
decorrente das atividades da empresa e sua apuração leva em consideração as
receitas contabilizadas de todos os estabelecimentos do contribuinte, nos termos
da legislação de regência, doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual, para se
aferir o “critério da preponderância”, deve-se da Impugnante e não apenas a
receita de vendas do estabelecimento importador; (ii) a interpretação adotada
pela D. Fiscalização viola o entendimento do STF manifestado no julgado do ADC
49 e em outros precedentes sobre o assunto, nos quais foi reafirmada a
neutralidade fiscal das operações entre estabelecimentos de um mesmo
contribuinte e afastada a autonomia desses estabelecimentos para fins
tributários, ao contrário do que foi alegado pela fiscalização para justificar a
autuação; (iii) a Impugnante atendeu a finalidade pretendida pela Lei no
10.637/2002 para a concessão do benefício de suspensão do IPI, na medida em
que importou insumos abrangidos pela referida legislação, utilizou esses insumos
na fabricação no Brasil de parte e peças destinadas ao setor automotivo e obteve
98,99% da sua receita bruta decorrente da comercialização de chicotes elétricos
automotivos; (iv) a interpretação restritiva adotada pela D. Fiscalização violou a
legalidade, o artigo 111 do CTN e o objetivo da própria regra da preponderância,
que é evitar que empresas que não se dediquem preponderantemente à
fabricação de partes e peças destinadas ao setor automotivo possam se
beneficiar, oportunamente e de forma pontual, do benefício fiscal de suspensão
do IPI; (v) na eventual hipótese de a Impugnante não poder usufruir do benefício
de suspensão do IPI sob discussão, o que se admite apenas para argumentar, há
de se reconhecer que teria direito à apropriação de crédito de IPI (principal) no
mesmo montante exigido no presente AIIM, o que deveria acarretar ao menos a
consequente anulação do valor do principal objeto do presente processo e
redução da cobrança; (vi) o suposto erro que justificou a aplicação da multa de 1%
do valor aduaneiro não está abrangido pelas hipóteses de omissão ou informação
incorreta previstos no artigo 711, parágrafo 1o, do Regulamento Aduaneiro que
autorizam a cobrança da referida multa aduaneira, e tampouco causou qualquer
prejuízo na determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado; e
Fl. 84938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
7
(vii) é descabida a imposição cumulativa de multas distintas para punir a
Impugnante por uma única suposta infração, qual seja, a aplicação indevida do
benefício fiscal de suspensão do IPI, razão pela qual a multa aduaneira prevista no
artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro deve ser cancelada, sob pena de
violação ao princípio da consunção.” - ao final, protesta provar o alegado por
todos os meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer,
especialmente pela juntada de novos documentos ou quaisquer outras
providências que se entendam necessárias para a elucidação da verdade real dos
fatos ora alegados.
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 17/11/2022 e interpôs
Recurso Voluntário em 19/12/2022 alegando que houve correta apuração da receita bruta para
fins de verificação do critério de preponderância, que o mero deslocamento físico da mercadoria
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera repercussões para fins tributários e a
violação do entendimento firmado pelo STF na ADC 49, o atendimento da finalidade pretendida
pelo legislador e a violação da legalidade e do artigo 111 do CTN, a inexigibilidade da multa de 1%
do valor aduaneiro prevista no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, bem como a
ocorrência da violação do princípio da consunção, requerendo, assim, o cancelamento do auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela
relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto as ementas quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 2a Turma Ordinária da 4 Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo sido o voto proferido pela Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta na sessão de 15/10/2025. Naquela ocasião, após o voto da relatora original, houve pedido
de vista, conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. A relatora votou por dar
provimento ao Recurso Voluntário. Nesse momento houve o pedido de vista. Não
votaram os demais conselheiros. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte,
Dr. Luiz Paulo Romano, OAB/DF no 14.303.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, relatora original, a seguir:

Voto da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, proferido em 15/10/2025

Fl. 84939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
8
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, a ora recorrente teria utilizado
benefício fiscal de suspensão do IPI de que trata o art. 29, da Lei no 10.637/2002, sob o argumento
de que foi atendido pela empresa como um todo o critério estabelecido na legislação, segundo o
qual a receita bruta obtida com a venda dos componentes, chassis, carroçarias, partes e peças
fabricados com destino ao setor automotivo deve ter sido superior a 60% (sessenta por cento) da
receita bruta total obtida no ano imediatamente anterior a aquisição dos insumos beneficiados.
Contesta, assim, a exigência do cumprimento do requisito da preponderância por
estabelecimento, eis que entende que, pela legislação de regência, a receita bruta só pode ser
apurada por empresa.
O julgamento proferido pela DRJ esclarece que não haveria dúvidas de que a lei
criou diferença entre essas hipóteses de suspensão, uma vinculada à elaboração e fabricação de
determinados produtos e a outra à elaboração de produtos a serem exportados. Ou seja,
enquanto pelo inciso I, a hipótese de suspensão, seria aplicável apenas aos estabelecimentos da
empresa que fabricarem preponderantemente, determinadas espécies de produtos, pelo inciso II,
a suspensão na aquisição das mercadorias seria concedida indistintamente a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica preponderantemente exportadora e não individualmente
para cada um de seus estabelecimentos exportadores, sendo assim, a lei seria clara ao estabelecer
o direito à suspensão do IPI na aquisição de mercadorias a serem utilizadas pelo próprio
estabelecimento importador na fabricação de determinados produtos e não por qualquer
estabelecimento da mesma empresa, ainda que localizado no mesmo município.
De fato, o artigo 29, parágrafo 1o, inciso I, alínea “a”, c/c parágrafo 4o, da Lei
10.637/2002 estabelece a suspensão do IPI incidente na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem importados diretamente, por encomenda ou por conta
e ordem do estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de componentes,
chassis, carroçarias, partes e peças destinados ao setor automotivo. Com base nessa regra, a
Recorrente obteve a suspensão do IPI incidente no desembaraço aduaneiro das mercadorias que
foram importadas entre os anos de 2018 e 2021 e posteriormente utilizadas na fabricação dos
chicotes elétricos automotivos.
Contudo, para a utilização do referido benefício fiscal é necessário cumprir o
requisito da preponderância previsto no artigo 29, parágrafo 2o, da Lei no 10.637/2002 e no artigo
23 da Instrução Normativa no 948/2009, segundo o qual a receita bruta obtida com a venda dos
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças fabricados com destino ao setor automotivo
deve ter sido superior a 60% (sessenta por cento) da receita bruta total obtida no ano
imediatamente anterior a aquisição dos insumos beneficiados.
Ao cumprir as intimações da fiscalização, observa-se que a ora impugnante
apresenta sua Escrituração Fiscal Digital comprovando que 98,99% da sua receita total auferida,
Fl. 84940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
9
no período de 2017 a 2020, decorreu da comercialização dos chicotes elétricos automotivos que
foram fabricados com os insumos importados e vendidos para as montadoras de veículos Toyota,
Honda, Ford e General Motors no Brasil. Cumprindo, diferentemente do alegado pelo fisco, o
requisito legal para que pudesse usufruir do benefício.
Pois bem. Discordo da manutenção da decisão por parte da DRJ.
O fato de a empresa manter um CNPJ para realizar importações e outro para
realizar a fabricação não é impeditivo para usufruir do benefício, tendo em vista que fazem parte
do mesmo grupo econômico, e mesmo que cada um possua autonomia fiscal, a própria lei ora
discutida deixa claro que o critério a ser adotado é o da “receita bruta”.
No mérito, a Recorrente alega que não poderia incidir o IPI na mera remessa entre
filiais do mesmo ente empresarial, pois não estaria caracterizada a revenda. Sobre este ponto, a
PGFN sustenta que todos os precedentes indicados pela Recorrente ou tratavam de hipótese de
furto de mercadorias ou de ICMS em mera transferência entre estabelecimentos (ocasião em que
o fato gerador do ICMS, que é a circulação de mercadorias, não se concretiza). A diferença
consistiria no fato de que no IPI a incidência recai apenas sobre os industriais ou equiparados, de
tal forma que todo o valor agregado na industrialização precisa ser tributado nessas fases. Assim,
todo o valor agregado ao produto precisa ser cobrado dentro da cadeia do IPI, que é finalizada
com a saída do último estabelecimento equiparado a industrial. Depois disso temos revendas de
produtos feitas por pessoas que não são contribuintes de IPI, ocasião na qual não se cobra mais o
tributo, mesmo que se agregue valor. Nesse ínterim assistiria razão ao recorrente. Embora os
precedentes citados pela recorrente tratem de hipótese de furto de mercadoria, ilustram o
entendimento que o Superior Tribunal de Justiça possui acerca do fato gerador do IPI. Nesse
sentido o REsp n. 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
12/5/2020:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IPI. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. MERO DESLOCAMENTO DO PRODUTO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, desacompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da
Súmula 284 do STF.
Fl. 84941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
10
3. O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a)
industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art.
4o do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de
propriedade ou posse do produto industrializado, que deve ser onerosa.
4. A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança
de titularidade do produto industrializado.
5. Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra
localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá
incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS,
que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos
termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte".
6. Hipótese em que a sociedade empresária promove a detonação ou desmonte
de rochas e, para tanto, industrializa seus próprios explosivos, utilizando-os na
prestação dos seus serviços, não promovendo a venda desses artefatos
separadamente, quer dizer, não transfere a propriedade ou posse do produto que
industrializa.
7. In casu, a "saída" do estabelecimento dá-se a título de mero deslocamento até
o local onde será empregado na sua atividade fim, não havendo que se falar em
incidência de IPI, porquanto não houve a transferência de propriedade ou posse
de forma onerosa, um dos pressupostos necessários para a caracterização da
hipótese de incidência do tributo.
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
(REsp n. 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 12/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Ademais, insta ressaltar alguns pontos afetos ao caso.
Como se sabe, o CARF possui inúmeras decisões em que o cerne da contenda é
identificar se o estabelecimento equiparado a industrial pode usufruir da suspensão disposta no
art. 5o da Lei no 9.826/99. Ou seja, em muitos casos, a discussão gira em torno da extensão do
benefício aos equiparados a industrial. E ainda que ciente que este entendimento atualmente
costuma ser vencido na maior parte das Turmas de Julgamento e na Câmara Superior desta 3a
Seção, entendo que a suspensão art. 5o da Lei no 9.826/99 também deva ser aplicada ao
estabelecimento equiparado a industrial.
Fl. 84942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
11
O que está em discussão, portanto, não é se a empresa é ou não estabeleci
mento industrial, mas sim se, em relação às operações que realizou na qualidade de equiparado
a industrial, possuiria direito à suspensão do IPI prevista no art. 5o da Lei no 9.826/99, in v
erbis:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos no
caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI
quando importados diretamente por estabelecimento industrial. (Redação dada
pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto,
inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente: (Redação dada pela Lei no 10.485, de 2002)I na produção de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos
autopropulsados; (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
II na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00,
8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei
no 10.485, de 2002)
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. (Incluído pela
Lei no 10.485, de 2002)
§ 5o Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI, distinta da prevista no § 2o deste artigo, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com a incidência
do imposto. (Incluído pela Lei no 10.485, de 2002)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado a
industrial, de que trata o § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23
de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Entretanto, tal pressuposto da inexistência de industrialização, além de confirmado

pela Recorrente em suas razões ao CARF (não sendo então objeto de controvérsia e, por consegui
nte, do contencioso administrativo) é indiferente para o direito pleiteado, qual seja, das saídas do I
PI com a suspensão prevista pelo artigo 29 da Lei n. 10.637.
Fl. 84943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
12
Com efeito, o critério utilizado pela
Lei n.
10.637/2002 para o direito à suspensão do IPI é
subjetivo
(quanto ao estabelecimento industrial importador, a montadora de veículos, vale dizer, na p
essoa vendedora) e não objetivo (quanto à operação de industrialização realizada).
Corroborando tal conclusão, é importante notar que caso o intuito da regra
fosse desonerar as importações com base em outro critério,
delimitando com precisão as
atividades a serem exercidas sobre o produto como requisito para a suspensão do imposto, assim
o teria dito o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002, como em tantas outras oportunidades fez a legislaçã
o do IPI.
Inclusive, na exposição de motivos MF 00211 EM MPV PIS PASEP ora convertida na
Lei 10 637 , disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2002/211-MF-02.htm
20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
na saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o que implica
atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais,
tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução de preços de seus produtos. Registre-
se, por oportuno, que essa suspensão é estendida às empresas preponderantemente
exportadoras, nos termos e condições que serão estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
com vista a apoiar a atividade exportadora nacional.
Notese que o art. 5o da Lei no 9.826/99 fala em saída "do estabelecimento industria
l". E, conforme acima esclarecido, restaincontroverso nos presentes autos que a Recorrente é esta
belecimento industrial, devendo essa caracterização ser considerada em razão da sua essência,
e não quanto àquelas específicas operações objeto de autuação.
A norma indicou um critério subjetivo para fins de usufruto do benefício e, pela sua

própriainterpretação literal, não poderia a fiscalização deixar de conceder o benefício da suspensã
o àquelas empresas que se enquadram em tal critério. Entendo, portanto, que deverá ser dado pr
ovimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso, para fins de cancel
ar integralmente o auto de infração combatido, visto que o Recorrente fazia jus à suspensão do IPI
prevista no art. 5o da Lei no 9.826/99.
Sendo assim, não havendo erro no uso do benefício de IPI, não há que se falar,
igualmente, da aplicação de multas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, concedo provimento ao recurso voluntário,
anulando o auto de infração e multas aplicadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 84944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.815 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722641/2021-46
13
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (voto da Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta)

Fl. 84945
DF CARF MF
Original